Tribunal: TJDFT
Processo: 0738388-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738388-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE BARBOSA ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLE BARBOSA ALMEIDA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança no 0716509-02.2024.8.07.0018, ajuizado pela agravante contra o DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 210089514 na origem): “I – Recebo a emenda ID 209996888. Defiro a conversão para o rito comum. Providencie o CJU a retificação do cadastro processual quanto à classe do processo. II – Defiro à autora o benefício da gratuidade de Justiça. III – DANIELE BARBOSA ALMEIDA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a conversão de sua aposentadoria por invalidez para proventos integrais. Segundo o exposto na inicial, a autora foi diagnosticada em 2018 com problemas de saúde relacionados à jornada de trabalho e realização de esforços repetitivos. Foi constatada perda da curvatura da coluna cervical e radiculopatia cervical. Apresentou pedido para apuração de acidente de trabalho. Foi concedida aposentadoria por invalidez, mas com proventos proporcionais, pois qualificada como doença não especificada em lei para concessão de benefício com proventos integrais. Aponta ilegalidade no ato administrativo, pois afirma que sua doença é relacionada com o desempenho de atividades laborativas, classificando-se como ocupacional. Sustenta que tem direito a receber aposentadoria integral. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O art. 40, § 1o, I, da CF, com a redação dada pela EC 103/2019, prevê a aposentadoria do servidor em razão de incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Nessa hipótese, a CF determina seja realizada avaliação periódica do servidor para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Os critérios para o cálculo dos proventos de aposentadoria, de acordo com o § 3o do mesmo artigo, devem ser disciplinados por lei do respectivo ente federativo. No âmbito do DISTRITO FEDERAL, o benefício é regulado pela Lei Complementar Distrital 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF. O art. 18 diz: “Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46. (...) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o § 1o, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. § 6o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente. (...) § 9o O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 5o, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria.” No caso, a autora foi diagnosticada como portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de Mal estar, fadiga (CID 10: R53); compressões das raízes e dos plexos nervosos em doenças classificadas em outra parte (CID 10: G55); outras doenças especificadas do fígado (CID 10: K76.8); transtornos dos discos cervicais (CID 10: M50); transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID10: M50.1); outra dor crônica (CID10: R52.2); e neoplasia benigna do fígado (CID10: D13.4). Tal condição impôs sua aposentadoria por invalidez. Nesta ação busca alterar o valor dos proventos sob o fundamento de que é portadora de doença grave. O laudo médico oficial que embasou a aposentadoria por invalidez da autora indica que a doença não é relacionada ao exercício das funções laborais. Não há elementos probatórios, por ora, que amparem revisão do teor do laudo médico oficial, para fins de reconhecimento de que a doença seja listada em lei como de natureza grave, capaz de ensejar o direito ao recebimento de proventos integrais. Assim, mostra-se necessário recolher melhores informações ao longo do processo. Tem-se, assim, como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. VI – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal”. Em razões recursais (ID 63959723), narra que, no feito de origem, postulou a conversão da aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, para aposentadoria por invalidez fundada em doença ocupacional, com rendimentos integrais. Defende que o valor recebido pela aposentadoria por invalidez é de, tão-somente, R$ 800,00, sendo insuficiente para custear suas despesas. Menciona que a concessão de antecipação da tutela recursal para alterar o fundamento da aposentadoria é medida urgente. Alega que juntou relatório médico que indica que os problemas de saúde se iniciaram por dores oriundas do trabalho como enfermeira. Verbera ser claro que o estado de saúde da agravante é decorrente de uma doença ocupacional. Por fim, requer a concessão de medida liminar para converter a aposentadoria da agravante para aposentadoria por doença ocupacional. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. A agravante pretende, em síntese, a conversão da aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, para aposentadoria por invalidez fundada em doença ocupacional, com rendimentos integrais. A Constituição Federal prevê que a aposentadoria por invalidez com proventos integrais deve ser concedida quando restar comprovado que a invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme dispõe o art. 40, § 1o, da CF. No âmbito do Distrito Federal, a matéria foi regulamentada pela Lei Complementar Distrital n.o 769/2008. Vejamos o que dispõe o art. 18: Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 922 de 29/12/2016) § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46. § 2o Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. § 3o Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei Complementar: I – o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de: a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço; b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço; c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço; d) ato de pessoa privada do uso da razão; e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior; III – a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo; IV – o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de serviço: a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo; b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Distrito Federal para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; c) em viagem a serviço, inclusive para estudo, quando financiada pelo Distrito Federal dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. § 4o Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo. § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. (Legislação correlata - Decreto 39477 de 26/11/2018) § 6o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente. No caso em comento, o laudo da perícia médica realizada pelo Distrito Federal, que concedeu a aposentadoria por invalidez à agravante, não mencionou que se tratava moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, bem como nada mencionou acerca de acidente de serviço. Ao contrário, o que constou da perícia médica é que a aposentadoria teria sido concedida em virtude da servidora ser portadora de incapacidade laborativa total e permanente, em decorrência de “Mal estar, fadiga CID 10: R53; Compressões das raízes e dos plexos nervosos em doenças classificadas em outra parte CID 10: G55; Outras doenças especificadas do fígado CID 10: K76.8; Transtornos dos discos cervicais CID 10: M50; Transtorno do disco cervical com radiculopatia CID10: M50.1; Outra dor crônica CID10: R52.2; Neoplasia benigna do fígado CID10:D13.4 (ID 209651928, autos de origem” Nesse contexto, as doenças apresentadas pela agravante, ao que tudo indica, não estão descritas dentre aquelas que autorizam a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, conforme dispõe o art. 18 da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008. Além disso, deve-se mencionar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, desse modo, somente podem ser elididos mediante prova contundente em sentido contrário. No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há dúvida fundada acerca do direito afirmado, cuja questão demanda dilação probatória para apurar os fatos, não sendo possível, em juízo perfunctório, extrair a plausibilidade do direito afirmado. Assim sendo, mostra-se necessário aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória, para melhor esclarecimento da situação fática. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1 - Antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública. Art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. É incabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela para compelir o Distrito Federal ao pagamento de proventos integrais decorrentes da aposentadoria por invalidez encontra óbice em vedação legal. 2 - Probabilidade do direito. A antecipação da tutela submete-se aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, a Lei assegura aos servidores do Distrito Federal aposentadoria com proventos integrais quando acometidos de doença grave, contagiosa ou incurável, conforme previsto na Lei Complementar n. 769, de 2008, com suas modificações, a qual não contempla a hipótese de fibromialgia, ao que se agrega a ausência de demonstração da causalidade entre o desenvolvimento da doença e o exercício da atividade profissional. Ausente, pois, a probabilidade do direito. 3 - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não demonstração. Não se evidencia o cumprimento desse requisito, uma vez que a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ocorreu há quase trinta anos, daí porque eventual recebimento dos proventos integrais pode aguardar o julgamento da ação de origem. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (td) (Acórdão 1907490, 07147591920248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. NATUREZA DA DOENÇA INCAPACITANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Da detida análise dos autos, não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado pela recorrente sobre o recebimento de proventos integrais de aposentadoria por invalidez, uma vez que a alegada alteração da natureza da doença incapacitante reconhecida pela administração pública, para outra de causa laboral, fundamenta-se exclusivamente em laudos psicológico e médico confeccionados unilateralmente. 3. Os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório. Não há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão da natureza da enfermidade incapacitante para o trabalho demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 4. No particular, o desprovimento da pretensão recursal também se fundamenta no óbice legal imposto à concessão de provimento liminar em desfavor da Fazenda Pública quando importe em pagamento de qualquer natureza ou no esgotamento, ainda que parcial, do objeto da ação, consoante dispõe o art. 1o, caput e §3o, da Lei no 8.437/92. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1415115, 07025586320228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NATUREZA SATISFATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pretende a agravante em sede de antecipação de tutela ter convertida sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida. 3. Necessária dilação probatória, não sendo possível em sede de cognição sumária apenas com os laudos apresentados pela parte agravante afastar a legitimidade do processo administrativo que concluiu pela aposentadoria com proventos proporcionais. 3.1. Não estando presente a probabilidade do direito alegado. 4. Além disso, o pedido tem natureza satisfativa e caráter irreversível não sendo possível sua concessão em face da Fazenda Pública. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1333796, 07506036920208070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não restou demonstrada, prima facie, a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora